Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência de requisito subjetivo, consistente em ausência de bom comportamento durante a execução da pena. A Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais, enfatizando a inexistência de faltas disciplinares nos últimos 12 meses, bem como o reconhecimento judicial de bom comportamento por ocasião da progressão ao regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de faltas disciplinares pretéritas, anteriores aos últimos 12 meses, pode justificar a negativa do livramento condicional por ausência de bom comportamento; (ii) estabelecer se o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal deve ser aferido com base em todo o histórico da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do Código Penal, sendo que os requisitos objetivos compreendem o cumprimento de fração da pena e a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, enquanto os subjetivos envolvem a avaliação do comportamento do apenado durante toda a execução da pena.
4. A alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 no art. 83, III, "b", do Código Penal não suprimiu o requisito subjetivo previsto na alínea "a", tampouco impôs limitação temporal à sua análise, de modo que o bom comportamento deve ser avaliado considerando-se todo o período de cumprimento da pena.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o Tema 1.161 dos recursos repetitivos, reconhece que a aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional não se restringe aos 12 meses anteriores, devendo abranger a totalidade do histórico prisional.
6. A existência de faltas graves praticadas no curso da execução penal, ainda que anteriores ao período de 12 meses, impede a configuração do requisito subjetivo de bom comportamento, especialmente quando reveladoras de reiteração delitiva, ausência de estabilidade na conduta carcerária e risco de reiteração criminosa.
7. A distinção entre os critérios aplicáveis à progressão de regime e ao livramento condicional deve ser respeitada, não sendo possível presumir o preenchimento dos requisitos de um benefício com base na concessão do outro, dada a diversidade de pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aferição do requisito subjetivo do bom comportamento para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico da execução penal, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido.
2. A existência de faltas disciplinares graves, mesmo que anteriores ao último ano, pode justificar o indeferimento do livramento condicional por ausência de requisito subjetivo.
3. A concessão de progressão de regime não vincula a análise do livramento condicional, por se tratarem de benefícios com fundamentos e requisitos legais distintos.